Tribunal: TJPA
Processo: 0813874-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813874-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813874-81.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA CAPITAL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que impôs ao ente municipal a obrigação de realizar obras na Unidade Municipal de Saúde Tavares Bastos e fornecer equipamentos e medicamentos. Ante o descumprimento da obrigação, o juízo de origem determinou a aplicação de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 60.000,00, com bloqueio via Sisbajud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da aplicação de multa coercitiva em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação do Município de Belém para cumprir a obrigação de fazer foi regularmente realizada, com ciência registrada em 22/08/2024.

4.

Decorrido o prazo legal sem adimplemento voluntário, iniciou-se, automaticamente, o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação, nos termos do art. 525 do CPC, prescindindo-se de nova intimação.

5.

A ausência de manifestação dentro do prazo legal configura preclusão, não havendo falar em cerceamento do contraditório ou da ampla defesa.

6.

A aplicação da multa diária encontra respaldo no art. 536, §1º, do CPC, como meio de efetivação da obrigação de fazer, e o valor fixado observa a razoabilidade, sendo medida adequada diante da inércia do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contagem do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se automaticamente após o decurso do prazo para cumprimento espontâneo, independentemente de nova intimação.

2.

A inércia do executado enseja a preclusão temporal, afastando alegações de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, 525 e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI 10000211912175001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 30.11.2021;
TJ-PA, Ap. Cív. 0802181-53.2020.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 08.10.2024;
TJ-SP, AI 2004154-32.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 08.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/12/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, processo nº 0807880-18.2020.8.14.0301.

Historiando os eventos constantes dos autos, o autor apresentou cumprimento de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face do Município de Belém, na qual foi determinada, como obrigação de fazer, a execução de obras de reforma e adaptação da Unidade Municipal de Saúde Tavares Bastos, além do fornecimento de mobiliário hospitalar, administrativo e medicamentos de uso contínuo, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, inicialmente, ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A pretensão autoral foi integralmente acolhida e confirmada em grau de recurso, transitando em julgado.

O Ministério Público formulou, em seguida, pedido de cumprimento de sentença.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

Após, despacho de ID 123046240 determinou a intimação do demandado para cumprir ou comprovar o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença.

Decorrido o prazo legal, o Município manteve-se inerte, conforme certidão que consta no ID 135643241.

Assim, não restou comprovado pelo Município de Belém a efetiva execução da obrigação de fazer inserida em sentença, que, inclusive, foi confirmada em grau recursal.

Ante a flagrante procrastinação do executado, o qual sequer impugnou a execução, ressoa evidente o incumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta.

Em consequência, será necessário aprimorar os mecanismos de atuação judicial, impondo ao executado uma medida de constrição voltada a coarctar a continuidade do
inadimplemento.

Feitas as anotações devidas,
com suporte no §1º, do art. 536, do CPC determino a

aplicação de multa em desfavor do executado
. Como já fora fixado na ação de conhecimento o parâmetro pecuniário de R$3.000,00/dia, compreendo que esse valor deve ser mantido por enquanto;
o termo inicial do incumprimento será a data de intimação

desta decisão.

No entanto, como o objetivo desta ação é buscar o efetivo cumprimento da sentença, limito
temporariamente
o montante em R$60.000,00, quantia essa que deverá ser bloqueada junto ao sistema do Sisbajud e, em seguida, ficar depositada em juízo até ulterior
deliberação.

Inconformado com os termos decisórios, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs o presente recurso (Num. 28208482 - Pág. 2-4).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que não foi oportunizado ao Município apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsão do §4º do art. 536 do CPC, que remete à aplicação do art. 525 do mesmo diploma legal.

Argumenta que a decisão agravada suprimiu o contraditório e a ampla defesa, ao impor medida coercitiva sem antes possibilitar a alegação de causas extintivas da obrigação, como o cumprimento parcial da sentença.

Alega ainda que a multa imposta poderá causar prejuízo ao ente público, sendo indispensável a instrução do feito para aferição do que efetivamente deve ser realizado.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Em regular distribuição, coube-me a relatoria dos autos, oportunidade em que indeferi o pedido de tutela antecipada, nos termos da decisão de Num. 28740722 - Pág. 5.

A parte agravada apresentou contrarrazões refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer pelo provimento do recurso (Num. 29975528 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Julgo prejudicada a análise do agravo interno, tendo em vista o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à análise de eventual violação ao contraditório e à ampla defesa do Agravante, diante da alegação de ausência de intimação para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil de 2015, ao executado é concedido o prazo de 15 dias para o adimplemento voluntário da obrigação pecuniária fixada em sentença. Findo esse prazo sem o cumprimento espontâneo, inicia-se, de forma automática, novo prazo de 15 dias, previsto no caput do artigo 525 do mesmo diploma, destinado à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

É o que se depreende da redação dos dispositivos legais em referência:

"Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

(...)

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação".

No caso dos autos, verifica-se que, após a instauração do cumprimento de sentença pelo agravado, o ente público agravante foi devidamente intimado (Num. 123046240 - Pág. 1) para dar cumprimento à obrigação de fazer fixada na sentença de ID 19055974, nos seguintes termos:

“(...) cumprir ou comprovar o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença de ID 19055974, qual seja:

a) executar, acaso não concluídas, todas as obras de reforma e de adaptação do espaço onde funciona a “Unidade Municipal de Saúde Tavares Bastos”, no prazo de 60 dias;

b) em igual prazo, fornecer suprimentos com mobiliário hospitalar e administrativo e medicamentos de uso contínuo da referida unidade de saúde
.

Conforme registrado na aba “expediente” do sistema PJe, o ente público acusou ciência da intimação em 22/08/2024. Contudo, conforme certificado nos autos (Num. 135643241 – Pág. 1), permaneceu inerte, sem apresentar manifestação ou requerimento tempestivo.

Dessa forma, iniciou-se em 22/08/2024 o prazo de 15 dias para cumprimento espontâneo da obrigação. Esgotado esse interregno sem o adimplemento voluntário, passou a fluir, automaticamente, o prazo de 15 dias para apresentação de eventual impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC, prescindindo-se de nova intimação para tal finalidade.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do demais Tribunais pátrios tem se posicionado no mesmo sentido, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTEMPESTIVIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA. 1
- A parte executada tem o prazo de 15 (quinze) dias para pagar voluntariamente o seu débito; findo tal prazo e ausente o pagamento, inicia-se outro prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente sua impugnação, começando este último prazo a fluir independentemente de penhora ou nova intimação, conforme o disposto nos art. 523 e 525 do CPC/15.
2- Os atos processuais das partes devem ser praticados na oportunidade própria; superada a ocasião adequada para tanto, extingue-se o direito de realizá-los, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal . 3- Desrespeitado o prazo mencionado e, comprovada a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença que deu ensejo a decisão recorrida, o reconhecimento da preclusão temporal é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000211912175001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. SENTENÇA ANULADA. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença é de quinze dias úteis, contados do término do prazo para o adimplemento voluntário da obrigação, conforme o art . 525 do CPC.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para declarar a impugnação ao cumprimento de sentença extemporânea e anular a decisão que declarou a inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021815320208140040 22564952, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. Decisão interlocutória que reconheceu a intempestividade de impugnação ao cumprimento de sentença que comporta reforma . Conforme o art. 525 do CPC/2015, transcorrido o prazo de 15 dias para pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Assim, o executado, após a intimação para pagar a dívida, terá o prazo 30 dias úteis para apresentar a impugnação, ou seja, 15 dias para realizar o pagamento voluntário, e mais 15 dias para a impugnar o cumprimento da sentença, contando-se o prazo independentemente de penhora ou depósito. Prazos de pagamento e de impugnação que são sucessivos . Inteligência do Enunciado 92 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF. Tempestividade da impugnação reconhecida. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20041543220208260000 SP 2004154- 32 .2020.8.26.0000, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 08/07/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020)

Assim, não se constata a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que os prazos processuais observaram o disposto na legislação vigente, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos delineados na fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 15/12/2025